Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-74.2022.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de manutenção de posse. Posse de terreno particular. imóvel. Disputa entre particulares. Discussão limitada à posse. Comprovação da condição de possuidor. Melhor posse. Ônus da postulante da proteção possessória. Hipótese vertente. Posse e turbação evidenciadas. instrumento particular de cessão de direitos. Questionamento da higidez da assinatura aposta no contrato. Legitimidade. Comprovação. laudo pericial. Atestação da higidez. contas do imóvel em nome da demandante. alteração da titularidade das contas realizada pelo réu. utilização do imóvel como moradia. interregno. 25 (vinte e cinco) anos. Fato incontroverso. Proteção possessória assegurada. Preliminares. Inépcia da inicial. Inexistência. Processo devidamente aparelhado. Documentos necessários. Apresentados. Pressupostos processuais. Atendimento. Peça inaugural tecnicamente adequada e devidamente aparelhada. Litigância de má-fé da apelada. Não configuração. Aviamento da ação. Exercício regular de direito. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de manutenção de posse cujo objeto é a asseguração da posse exercitada pela autora sobre imóvel, julgara procedentes o pedido, assegurando à postulante a posse do bem litigioso, reconhecendo os atos de turbação realizados pelo então acionado, conquanto desguarnecido de qualquer direito sobre a coisa litigiosa.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, preliminarmente, à aferição da ocorrência de inépcia da inicial e de ausência de documentação essencial para propositura da possessória, e, quanto ao mérito, em suma, à elucidação quanto ao efetivo preenchimento dos pressupostos legais passíveis de ensejarem a concessão de provimento judicial volvido à asseguração da posse supostamente mantida pela autora sobre o imóvel que perfaz o objeto do litígio, reconhecida como turbada pelo réu.
III. Razões de decidir
3. Conformando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e contemplando pedido que deriva linearmente do exposto, ensejando a apreensão de que do nela alinhado deriva logicamente a conclusão que estampa, contemplando, ademais, prestação certa, estando, ainda, aparelhada com os documentos indispensáveis ao guarnecimento do aduzido com supedâneo material, permitindo ao acionado defender-se sem nenhuma dúvida sobre o que lhe fora direcionado e demandado, não padece de nenhum vício ou lacuna aptos a ensejarem sua qualificação como inepta (CPC, art. 319).
4. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, tendo sido formulado via de peça tecnicamente adequada, sendo útil e necessário à perseguição e alcance da prestação, guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
5. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, desincumbindo-se linearmente desse ônus, evidenciando que efetivamente detinha fisicamente o imóvel litigioso munido de elementos probatórios aptos a lastrearem o exercitamento alegado, o direito possessório que invoca resta provido de lastro material, determinando o acolhimento da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, inciso I, e 561, inciso I).
6. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora provar que detém a posse do bem objeto da pretensão, a turbação ou o esbulho que a vítima, a data em que ocorrera e a permanência na posse no caso da turbação e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva, no caso do esbulho, o que restara comprovado no caso.
7. De acordo com o emoldurado pelos arts. 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos as provas acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos em relação ao imóvel individualizado na exordial, a proteção possessória almejada deve ser afirmada.
8. Verificado que, no curso da ação possessória, o réu, ao invés de infirmar o assenhoreamento fático que a autora alegara exercer no imóvel mediante utilização como sua residência, tão somente descredibilizara o argumento sob o prisma de que não firmara o contrato de cessão de direitos e que a postulante não demonstra a cadeia dominial do imóvel, comprovação essa não compatível com a natureza do litígio, porquanto tem natureza exclusivamente possessória, tendo restado infirmada a tese defensiva de ilegitimidade do instrumento negocial exibido pelos elementos de prova colacionados aos autos e pelo laudo pericial, que atestara que cessionário firmara o instrumento contratual, a correta aplicação dos regramentos atinentes à distribuição do ônus probatório conduz, necessariamente, à apreensão de que a autora detém a melhor posse sobre o bem, devendo-lhe, pois, ser assegurada a proteção possessória almejada.
9. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e ação do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, sobretudo quando o pleito autoral sobeja acolhido (CPC, art. 80).
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.